Tribunal: TJDFT
Processo: 0729582-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729582-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIANE DE PAULA SILVA, BOB DAMASIO FERREIRA, CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, LIDIANE DE PAULA SILVA, BOB DAMASIO FERREIRA Despacho Trata-se de apelações cíveis interpostas por Lidiane de Paula Silva e Bob Damásio Ferreira (ID no 14298039, págs. 1-13) e Caixa Seguradora S/A (ID no 14298027, págs. 1-25), contra a sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) Declarar a nulidade da cláusula 12, item 12.3, alínea “a”, das Condições Gerais de ID no 47411828; b) Condenar a requerida, Caixa Seguradora S/A, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na proporção de 50% a cada um dos autores, Lidiane e Bob, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da data da contratação (27/11/2014 – ID 47411774), e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. Como consequência da sucumbência mínima, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Os apelantes, Lidiane de Paula Silva e Bob Damásio Ferreira, são beneficiários da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância, razão pela qual não providenciaram o respectivo preparo (ID no 45980152). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Destaque-se que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado verificar a ocorrência de elementos que infirmem a presunção firmada em favor do demandante. 2. No caso, o agravante não trouxe aos autos a comprovação de seu estado de miserabilidade econômica, que o impeça de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.998046, 20160020402383AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 422/435)” [grifado na transcrição]. Impende ressaltar que a gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, uma vez que o benefício somente deve perdurar enquanto houver a demonstração documental da sua necessidade. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes, Lidiane de Paula Silva e Bob Damásio Ferreira, apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação/indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro